Tribunal: TJPA
Processo: 0000340-45.2011.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000340-45.2011.8.14.0081

APELANTE: IRACEMA DO SOCORRO PIEDADE NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO TEMPORÁRIO DO ANO DE DOIS MIL E UM À DOIS MIL E CINCO. PEDIDO DE PERCEBIMENTO DO ABONO ANUAL DO PASEP. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE NÃO GARANTE O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. POSTERIOR EFETIÇÃO DA RECORRENTE. ANO DE DOIS MIL E SEIS. DIREITO AO PERCEBIMENTO DO ABONO SOMENTE APÓS CINCO ANOS DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA (PASEP), NOS TERMOS DO ART. 9º, INCISO II, DA
LEI 7.998/90. DIREITO NÃO COMPROVADO. DES
PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira

(Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator)

e
Ezilda Pastana Mutran

(Vogal).

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IRACEMA DO SOCORRO PIEDADE NASCIMENTO
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Bujaru que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME
, julgou improcedente o pedido formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos (id nº 9429582):

“(...)

3 - DO MÉRITO
:

Com efeito, meritoriamente, não tem razão a requerente.

É art. 239, da Lei 7.859/89, em seu parágrafo 3º, que regula o pagamento do abono de que trata o pedido inicial, o qual se encontra transcrito na peça exordial.

Assim, a partir da leitura do artigo referido, vê-se que nos anos referidos pela autora de 2006 a 2010, ela não faria e não faz jus aos abonos, até pelo menos o ano de 2010, porquanto, em que pese ter somente sido cadastrada no PASEP no ano de 2008, dois anos após ter ingressado no serviço público municipal em 2006, não teria alcançado os cinco anos necessários para a concessão até 2010, senão em 2011 e 2012, conquanto, o período anterior a 2006 (serviço temporário), não poderia ser contado para fins de cadastro, uma vez que a requerente era servidora temporária e, dessa forma, estava submetida a outro regime contratual de trabalho.

Além disso, como bem afirma e comprova o município requerido, outro deve ser o requisito cumulativo a ser somado à questão da contribuição ao PASEP, que seria a percepção de até dois salários mínimos de remuneração mensal, o que se viu nos documentos de fls. 92/95, não era o que ocorria com a autora, que percebia, à época, remuneração além dos dois salários mínimos exigidos cumulativamente para o recebimento do abono, situação, inclusive, que sequer foi contraditada, após a juntada dos documentos.

Desse modo, é impositivo considerar a improcedência do pedido.

4 - DO DISPOSITIVO:

POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido autoral.

Sem custas e honorários pela gratuidade deferida.

Ante a irregularidade na contrataço, dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Na origem, a inicial da ação de cobrança noticia que a apelante é servidora municipal, tendo trabalhado para o Município de Bujaru na qualidade de servidora temporária no período de 2001 à 2005 e, a partir de 2006, se tornou servidora efetiva, sendo que somente foi cadastrada no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP no ano de 2018, pleiteando, em razão disso, indenização referente ao pagamento de abono pecuniário anual, previsto no § 3º do art. 239 da CR/88.

Proferida a sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial por entender que o período em que a apelante trabalhou como servidora temporária não lhe garante o cadastro e percebimento do abono do PASEP e, quanto ao período como servidora efetiva, só gozaria do direito após alcançar os cinco anos de exercício no cargo, sem contar percebia acima de dois salários mínimos, o que afastaria o direito ao recebimento do abono anual do PASEP.

Inconformada, houve a interposição da presente apelação (id nº 9429582) sob a alegação de que, em suma, a recorrente faria jus ao pleito formulado na inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que lhe seja concedido o direito de perceber os valores referentes ao abono PASEP contando seu tempo laboral desde 2001.

O Município de Bujaru apresentou contrarrazões (id nº 9429583) rebatendo os argumentos da apelante.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 10312127).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da recorrente à percepção de 01 (um) salário mínimo por cada ano trabalhado, a título de abono denominado PASEP, desde o ano que ingressou no serviço público municipal como servidora temporária (ano de 2001) e posteriormente como servidora efetiva (a partir do ano de 2006), tendo em vista que foi cadastrada tardiamente no PASEP por culpa do ente municipal (apenas no ano de 2008).

O ponto principal da
discussão recursal consiste em definir se a recorrente, no período em que laborou como servidora temporária para o Município de Bujaru, possui o direito ao percebimento do abono anual do PASEP.

Pois bem, acerca do direito ao percebimento do abono anual do PASEP, prevê a Constituição Federal em seu art. 239, § 3º,
in verbis
:

“Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

(...)

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.”.

Por sua vez, a lei atual que regula a concessão do abono – Lei 7998/90, em seu art. 9º, prevê que o abono salarial PIS/PASEP será concedido nos seguintes casos:

“Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

§ 1o No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no valor do abono salarial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas individuais.

§ 2o O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente.

§ 3o A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será contada como mês integral para os efeitos do § 2o deste artigo.

§ 4o O valor do abono salarial será emitido em unidades inteiras de moeda corrente, com a suplementação das partes decimais até a unidade inteira imediatamente superior.
”.

Conforme se extrai dos artigos acima transcritos, não há qualquer menção de que os servidores temporários contratados pela administração mediante vínculo precário façam jus ao abono anual do PASEP. Além disso, percebe-se que é do Município o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, descontando valores do servidor, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso, pelo exame dos contracheques juntados aos autos, não não existe comprovação de o recorrido tenha descontado valores da recorrente para fins de pagamento do PASEP na época que esta laborou na condição de servidora temporária, de modo que não há como comprovar o caráter contributivo do programa PASEP.

Fora isso, cabe-nos relembrar que o STF, n
o julgamento do RE nº 705.140/RS
, em sede de repercussão geral, já definiu os direitos a serem garantidos aos servidores temporários, e, em sua decisão colegiada,
firmou a tese de que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à prévia aprovação em concurso público (artigo 37, § 2º, CRFB) não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos contratados, a não ser o direito à percepção dos salários/vencimentos referentes ao período trabalhado e o levantamento do FGTS, tendo sido o acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”. (RE nº 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe: 05.11.2014 - destaquei).

Portanto, diante do entendimento firmado pelo STF, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, não há como falarmos em garantia do direito ao percebimento do abono anual do PASEP ao servidor temporário municipal.

Em caso semelhante ao ora analisado, assim se posicionou a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS RENOVADOS IRREGULARMENTE. NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR RECHAÇADA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. FÉRIAS SIMPLES, INTEGRAIS E/OU PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTEGRAL E/OU PROPORCIONAL. FGTS. DIREITOS EXISTENTES. PIS /PASEP. ANOTAÇÃO DA CARTEIRA. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. DIREITOS DESCABIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA ILIDIDA. APELAÇÃO DA SERVIDORA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO MUNICIPAL. DESPROVIMENTO. 1. No tocante à preliminar de nulidade de sentença extra petita em virtude do reconhecimento da nulidade contratual de ofício, ela deve ser rechaçada se o vínculo contratual sofre renovações e perdura por longínquos anos, sem que restem comprovados os seus requisitos, os quais são a necessidade temporária e o excepcional interesse público. Neste caso, pode e deve o magistrado, de ofício declarar a nulidade dessas contratações. Não há, portanto, o que se falar em nulidade de sentença extra petita.

2. Os arts. 7º e 39, § 3º da CF/88 asseguram a todos os servidores públicos, independente da natureza jurídica do vínculo laboral (estatutário, jurídico-administrativo ou celetista) o direito às férias, simples, integrais e/ou proporcionais e acrescidas de um terço e ao décimo terceiro.

3. Quando um contrato temporário é renovado de forma sucessiva, em inobservância aos requisitos estipulados no art. 37, IX, CF/88 (atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), torna-se imperiosa a decretação de sua nulidade.

4. Conforme o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 658.026, do qual originou-se o Tema de Repercussão Geral nº 612, nos casos em que ocorre a nulidade de contratos temporários, aos servidores são garantidos a contraprestação do trabalho (salário e seus consectários, ou seja, férias, simples, integrais e/ou proporcionais e acrescidas de um terço, décimo terceiro) e FGTS, na modalidade simples.

5. Além disso, no tocante ao pleito de percebimento do PIS /PASEP, ele não é devido aos contratados temporários, tanto em decorrência da nulidade dos acordos firmados, como porque o PIS é devido aos celetistas e o PASEP aos estatutários.
(...) (TJ-PE - AC: 5268911 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 10/03/2020) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MATHIAS LOBATO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS - 13º SALÁRIO
- PIS /PASEP
- HORAS EXTRAS - AVISO PRÉVIO INDENIZADO -
VERBAS NÃO DEVIDAS
- ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FGTS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A categoria especial dos servidores públicos temporários está contemplada no art. 37, IX, da CR/88, que admite a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não tendo, portanto, natureza trabalhista.

2. É vedada a contratação temporária quando a atividade a ser realizada constitui serviço ordinário da Administração Pública, afeta a um cargo público, ou quando a necessidade passa a ser permanente ou habitual.

3. Consoante entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal (RE n. 763.350 - Repercussão Geral), restando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho, em decorrência da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em concurso, o trabalhador somente terá direito ao saldo de salário e ao FGTS a título de indenização, excluídas, portanto, as demais verbas trabalhistas. (TJ-MG - AC: 10105093052097001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data de Publicação: 20/06/2018) (grifei)

Por essa razão, não merece acolhimento o pleito em questão pleiteado pela recorrente.

Em relação ao período após o seu ingresso no serviço público municipal como servidora efetiva, no ano de 2006, como bem ponderou o juízo de 1º grau e conforme prevê a legislação que trata da matéria (art. 9º, inciso II, da
Lei 7998/90)
, o direito ao percebimento do abono anual só surge após 5 anos da inscrição no Programa e, no caso, se levarmos em consideração que a servidora foi empossada somente no ano de 2006, só teria direito ao abono a partir do ano de 2010, pelo que não merece prosperar o seu pedido de percebimento do abono a partir de 2006.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 27

de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023